Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E CONTRATO ACESSÓRIO DE PUBLICIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO RECONVENCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. RENÚNCIA DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA. RÉ-RECONVINTE- LOCATÁRIA. ART. 373, II, CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Preliminar suscitada em contrarrazões: A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Compulsando os autos, constata-se a presença de documentos juntados aos autos os quais indicam que a parte recorrente, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, razão que mantém-se a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: Dentro do princípio da distribuição da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo, conforme art. 373, incisos I e II, do CPC. No caso, a apelante apesar de alegar culpa exclusiva da apelada no atraso na finalização da obra, não juntou qualquer prova nesse sentido que fosse capaz de afastar a sua responsabilidade em arcar com o ônus de cumprir com os pagamentos devidos pela locação do imóvel em sua integralidade pelo período cobrado. Assim, em que pese os argumentos lançados pela recorrente, forçoso reconhecer que ela não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.
3. Dessa forma, estando a cobrança amparada por contrato locatício e contrato acessório de publicidade, e ante a ausência de pagamento de ambos, correta a condenação da ré na obrigação de adimplir com essas verbas, sem qualquer abatimento de parcelas.
4. Em relação as disposições contratuais, as suas alterações operadas por meio do Poder Judiciário se justificam apenas nas hipóteses em que as cláusulas convencionadas, principalmente em contratos de adesão, se mostram abusivas, causando elevado desequilíbrio entre as partes, o que não é o caso.
5. No caso, a ré/reconvinte anuiu com a cláusula contratual de renúncia à indenização de obras realizadas no imóvel, afastando o direito de retenção ou indenização após encerrado o negócio jurídico firmado. Assim, não demonstrada qualquer situação capaz de invalidar essa cláusula contratual ou demonstrar o alegado dolo, devem os termos contratuais permanecer da forma como ajustados pelas partes, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.